Tribunal: TJDFT
Processo: 0031845-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE BENS OU INTERESSES DE TERCEIRO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX, da Constituição Federal). Essa exigência foi detalhada pelo novo Código de Processo Civil (CPC) ao estabelecer, no § 1o do art. 489, rol exemplificativo de situações que caracterizam ausência de fundamentação aptas a ensejar a nulidade do ato decisório.

2. O juízo analisou suficientemente as alegações das partes para fundamentar suas conclusões; atendeu às exigências constitucional e legal de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada.

3. A ação de exibir contas tem natureza condenatória e possui rito especial (arts. 550 a 553 do CPC), dividido em duas partes: a primeira se destina a reconhecer a existência do direito de exigir as contas, enquanto a segunda consiste na apuração de haveres a partir das contas prestadas.

4. O dever de prestar contas decorre de relação jurídica de direito material por meio da qual alguém administra bens ou interesses de terceiro.

5. Na hipótese, o acervo probatório demonstra que as apeladas não realizaram a administração de bens ou interesses da apelante, o que afasta o dever de prestar contas.

6. Recurso conhecido e não provido.